Tribunal: STF
Processo: Rcl 68542
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Instrução deficiente. Não se conhece do reclamo quando não instruído com as peças necessárias à compreensão ou ao exame do pedido. Precedentes. Negativa de seguimento.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada por Ennio Alves de Sousa Andrade Lima contra ato do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, que supostamente “viola decisão deste Supremo Tribunal Federal, bem como o Pacto de San José da Costa Rica, ao qual o Brasil é signatário, configurando uma violação aos direitos humanos do reclamante, e uma desobediência clara à jurisprudência vinculante deste Tribunal”.



    É o relatório. Decido.



    Há óbice ao conhecimento da reclamação, tendo em vista que a presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de documentos, especialmente do ato reclamado, a impossibilitar a compreensão ou o exame do pedido. 



    Ademais, dispõe o parágrafo único do art. 156 do RISTF que “A reclamação será instruída com prova documental”.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta no sentido de que ‘Impõe-se a negativa de seguimento às reclamações quando não juntada cópia do ato reclamado’ (Rcl 48.295-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 27.09.2021). No mesmo sentido: Rcl-AgR 14.542, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.8.2014; Rcl 14.542 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Luiz Fux, DJe 27.8.2014; Rcl 51.470/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 07.02.2022; e Rcl 62.224 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 06.12.2023, cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE CÓPIA DO ATO RECLAMADO. EXTINÇÃO LIMINAR DO PROCESSO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O CPC prevê no § 2º do art. 988 que “A Reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal”. 



    2. No presente caso, o Reclamante não trouxe sequer a cópia do ato reclamado, o que inviabiliza a análise do pedido. 



    3. Ante a ausência dos pressupostos necessários ao conhecimento da demanda, a extinção do processo é medida que se impõe. 



    4. Embargos de declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.”



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 21, § 1º, e art. 161, parágrafo único, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator